Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-20.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO PAULO BARBOSA INFANTE - CPF: 290.021.238-33 (EMBARGANTE), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (EMBARGADO), JANICLEIA APARECIDA DOS ANJOS GUIDUGLI - CPF: 005.965.601-84 (EMBARGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SERGIO PAULO BARBOSA INFANTE contra o acórdão que manteve a decisão monocrática
nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002210-20.2020.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, negou seguimento ao recurso de apelação por ser manifestamente intempestiva a sua interposição (cf. Id. no 151302192).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, que preveem que
“sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”,
e “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que a omissão seja sanada, e a matéria prequestionada (cf. Id. n. 170197666).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No presente recurso, o embargante afirma que o acórdão padece de omissão quanto ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, porém, esse foi justamente o tema central do acórdão embargado, como se vê nos seguintes trechos:

(...)

Constou da decisão hostilizada que a “
certidão vinculada ao Id no 145619157, datada de 04.11.2020, registra que a r. sentença transitou em julgado em 04.11.2020, e o presente recurso só foi interposto em 09.11.2020 (cf. Id. no 145619159), a
ssim, o recurso é manifestamente intempestivo, pois foi interposto além do prazo de quinze (15) dias úteis
” (cf. Id. no 151302192).

Em que pese as razões recursais - arguição nulidade da intimação efetivada via Diário da Justiça Eletrônico e de prevalência da intimação realizada diretamente no PJe – o agravante não produziu qualquer prova de suas alegações, pois nada veio para os autos, seja para comprovar que a intimação realizada via DJe é nula, seja para comprovar que houve duplicidade de intimação.

O agravante não logrou êxito em infirmar a certidão emitida pela secretaria do juízo de origem que registra a ocorrência do trânsito em julgado no dia 04.11.2020, daí porque a decisão hostilizada deve ser mantida.

(...)
”
(cf. Id. n. 140271738).

Portanto, o que a embargante afirma ser omissão é, na verdade, tentativa de rediscussão, e,
se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023